Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721371-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de improbidade administrativa (Processo no 0048408-11.2014.8.07.0018), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de reexame da pertinência jurídica do recebimento da inicial (ID 93889605 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 26977814), alega o recorrente que a sua inclusão no polo passivo da ação está fundamentada unicamente nas declarações do réu/colaborador Durval Barbosa. Sustenta que, no entanto, na ação penal decorrente da Operação Caixa de Pandora (Processo no 0012400-86.2014-8.07.0001), o réu Durval Babosa, em suas alegações finais, o teria eximido de responsabilidade pelos fatos que estão sendo apurados. Assevera, assim, que não existe mais o substrato probatório para mantê-lo no polo passivo da ação. Argui que o fato novo modifica integralmente os pressupostos que foram considerados para o recebimento da ação de improbidade administrativa. Argumenta haver obrigatoriedade de reexame dos fundamentos da decisão que recebeu a inicial diante da ocorrência de fato novo, especialmente em razão da decorrência de transcurso de tempo considerável desde a decisão que decretou a indisponibilidade de bens do agravante, devendo ser considerado o princípio da dignidade humana. Defende, por fim, que o pedido não visa o exame antecipado do mérito, mas somente a análise da pertinência subjetiva da ação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a liberação do seu patrimônio no processo cautelar atrelado à ação de improbidade. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, a sua exclusão do polo passivo da demanda e a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 26977815). O pedido liminar foi indeferido (ID 27073134). Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 27401378) foram rejeitados (ID 27614830). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso dado que não se enquadra em uma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e não houve a comprovação da urgência. No mérito, pugna pelo seu desprovimento (ID 27841874). Intimados a se manifestarem sobre a preliminar de mérito suscitada (ID 28494760) o Ministério Público (ID 28737150) e o Distrito Federal (ID 28825685) pugnaram pelo seu acolhimento e o agravante pela rejeição (ID 29092383). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos, em que se recorre de decisão que indeferiu o pedido de reexame da pertinência subjetiva e manteve o agravante no polo passivo da ação. Constata-se que na hipótese dos autos, o agravante busca que o Juízo promova nova análise da pertinência subjetiva da ação com base em provas produzidas no curso do processo. A r. decisão indeferiu o pedido sob o fundamento de que as evidências indicadas pelo recorrente não teriam o condão de alterar a análise da legitimidade feita no início do processo e que todas as provas seriam analisadas no julgamento do mérito. Confira-se: As alegações trazidas pelo réu não afastam os fundamentos que ancoram a decisão, em que houve o recebimento da inicial. Percebe-se que houve a transcrição parcial de trechos da alegação final apresentada por DURVAL BARBOSA na ação criminal que, neste momento processual e por si só, não têm o condão de representar o afastamento de pronto da presente ação com o indeferimento da inicial, que já foi recebida. Com efeito, a valorização das provas produzidas nos autos recai ao Magistrado no momento da sentença. Para o recebimento da inicial em questão são suficientes elementos indiciários de provas. Frisa-se que referida decisão se encontra preclusa e como tal não admite nova discussão. Se não bastasse, há evidente confusão entre o pedido formulado e o próprio mérito da ação e, nessa medida, deverá ser apreciado por ocasião da sentença. Portanto, INDEFIRO o pedido de reexame da pertinência jurídica do recebimento da inicial, porquanto a questão será analisada com resolução de mérito na sentença. Verifica-se que o artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, somente prevê o cabimento de agravo de instrumento no caso de exclusão do litisconsorte, que não é a hipótese dos autos, uma vez que foi determinada a permanência do agravante no polo passivo do processo, não se admitindo a interposição deste recurso nestas circunstâncias. Nesse sentido, firme a jurisprudência dessa e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INOCORRÊNCIA. COMPANHEIRA CITADA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. No caso dos autos, o agravante funda sua irresignação recursal na hipótese prevista no inciso VII do art. 1.015 do CPC (exclusão de litisconsorte). No entanto, da decisão agravada, extrai-se que o juízo de origem não excluiu da lide a companheira do recorrente; ao contrário, entendeu que ela também foi oportunamente citada para responder aos termos propostos na ação de imissão de posse. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329403, 07511683320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, conforme indicado na r. decisão, a análise da tese alegada pelo recorrente, necessariamente envolve o julgamento do mérito da ação. Dessa forma, haja vista que as provas dos autos são conflitantes, a decisão que determinou a permanência do agravante no processo não se mostra teratológica e a necessidade de sua exclusão não é evidente. Pelo contrário, cabe ao Juízo de origem sopesar qual das versões apresentadas corresponde ao que de fato acontecia, mostrando-se incabível esta análise, nesse momento processual, sob pena de adiantamento do mérito. Vê-se, portanto, que não se trata de questão urgente que permita a mitigação da norma do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo antes mencionado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator